Tribunal: STF
Processo: Rcl 81633
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão proferida pela Vara Agrária de Santarém/Pará, nos autos do Processo 0028000-65.2015.8.14.0051, por ofensa ao regime de transição estabelecido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 828.



    A reclamante alega:



    2. A presente ação foi ajuizada no ano de 2015, com a alegação de que Hildefonso de Abreu Araújo e Ronaldo Cursage Mafra são proprietários e possuidores do imóvel rural denominado Fazenda Griguillé, com área de 1.894,2168 hectares, situado à margem esquerda do Rio Griguillé, município de Alenquer. Moveram a ação contra “João Galdino e outros”. 



    3. No dia 18.03.2019 foi proferida sentença de reintegração de posse em favor dos autores (ID 8978241), com julgamento de embargos no ID 9657388. Foram interpostos recurso de Apelação pelos autores, julgada procedente pelo Tribunal de Justiça (79282036), em 09.11.2021. Os autos retornaram para o juízo agrário, o qual proferiu decisão em 13.10.2022 (79292081), para manifestação das partes. 



    4. Em 04.11.2020, os autores pleitearam o cumprimento da sentença (ID 81021143). Em 11.01.2023 o juízo agrário determinou no ID 84686947 a desocupação voluntária dos requeridos (transcrição abaixo. O Ministério Público embargou desta decisão, suscitando a aplicação da ADPF 828 do STF (ID 85473987). 



    5. Após Manifestação do Ministério Público, os autos foram encaminhados à Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (ID 89567767, ID 94602630 e ID 102321812). A Comissão elaborou o relatório de visita técnica (ID 108855858), constatando a existência de 36 moradias e 180 pessoas, com produção agrícola, conforme se infere abaixo.



    [...]



    6. Como não houve acordo entre as partes os autos retornaram à Vara Agrária de Santarém, tendo o juízo determinado a reintegração de posse (ID 112282478), no dia 01.04.2024. Posteriormente, no dia 05.04.2024, o juízo agrário determinou a realização de audiência para a desocupação (ID 112647346). As partes não foram intimadas para a audiência, tendo o Oficial de Justiça certificado dificuldades de acesso até aos requeridos (ID 113305608). O juízo determinou a intimação das partes através de seus advogados (ID 113392874), em 17.04.2024, porém, no dia da audiência designada para o 10.05.2024 novamente consta a ausência dos requeridos (ID 115307709), bem como que seja oficiado o Município para acompanhar a reintegração. Em todas as audiências não consta elaboração do plano de ação.



    [...]



    De acordo com os requisitos da Lei n. 14.216/2021 e o dispostos na ADPF 828, podemos entender que superado o marco de suspensão, as reintegrações pendentes de cumprimento poderão ser submetidas pelo Judiciário a realização de audiência de mediação entre as partes, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, nos processos de despejo, de remoção forçada e de reintegração de posse coletivos que estejam em tramitação e realizar inspeção judicial nas áreas em litígio (art. 2.º, § 4.º). Insta salientar que o CPC prevê um modelo específico de audiência de mediação para os litígios coletivos pela posse de imóvel, com a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública, bem como dos órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de Estado ou do Distrito Federal e de Município onde se situe a área objeto do litígio (art. 565, caput, §§ 2.º, 3.º e 4.º).



    [...]



    Assim, podemos afirmar que entre o período em que foi proferida a decisão até a presente data, ocorreu um amadurecimento sobre o alcance da decisão do Supremo Tribunal Federal nos Tribunais do país, sobretudo quanto à forma de tratamento dos conflitos fundiários. Nesse sentido, a Resolução n. 510/2023 do CNJ trouxe importante regulamentação sobre a matéria, ao estabelecer o caráter permanente das boas práticas de mediação e conciliação, não somente àquelas ações alcançadas pela ADPF 828, mas também para os casos que antecedem ao ajuizamento da ação e até mesmo após o trânsito em julgado, vejamos: 



    [...]



    O não cumprimento de referidas disposições podem conduzir a interposição de Reclamação constitucional, vez que, a decisão proferida na ADPF nº 828 possui efeito erga omnes e o artigo 988, inciso III, do Código de Processo Civil aponta que caberá reclamação da parte interessada para “garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade” (doc. 1, p. 1-17).



    Apresenta as razões para o deferimento do pedido liminar e ao final requer:



 



    2. O deferimento de liminar, diante do evidente perigo de dano irreparável, sem a oitiva do reclamado, para que se suspendam os efeitos da decisão proferida pelo Manuel Carlos de Jesus Maria, Juiz de Direito da Vara Agrária de Santarém/PA, que determinou reintegração para o dia 08, 09 e 10 de julho de 2025, para que seja elaborado o PLANO DE AÇÃO, nos termos que determina a Resolução 510/2023 do CNJ em harmonia com a ADPF 828/STF, consequentemente, o cadastramento das famílias requeridas, com a elaboração do cronograma de desocupação, com a presença dos ocupantes e seus advogados, Ministério Público, Defensoria Pública, órgãos de assistência social, movimentos sociais ou associações de moradores que prestem apoio aos ocupantes e o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da ordem, sem prejuízo da convocação de outros interessados. 3. Comunicar o Juízo reclamado da decisão, em caso de concessão das medidas aqui requeridas. 4. A confirmação da liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação, com a suspensão da decisão, nos seguintes termos:



    5. A observância dos prazos processuais em dobro e de intimação pessoal ao membro da Defensoria Pública do Estado, nos termos do artigo 44, I e VI, da Lei Complementar nº 80/1994. 



    6. As intimações e demais comunicações processuais dirigidas à Defensoria Pública devem ser endereçadas eletronicamente ou para: SAUS 4, Bloco A, Edifício Victoria Office Tower, sala 931 e 932, Brasília-DF (doc. 1, pp. 19-20).



    Considerando o plantão judiciário, o Ministro Vice-Presidente Edson Fachin indeferiu a medida liminar (doc. 20).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta decisão de natureza vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Na decisão reclamada, o juízo adotou os seguintes fundamentos:



    Consta juntada aos autos de ofício do Comando de Missões Especiais em ID nº 147703223, nº 147703224, nº 147703225, para cumprimento da reintegração de posse da Fazenda Griguellé nos dias 08,09,10/07/2025. 



    Desta forma, expeça-se a secretaria da vara os documentos/expedientes para integral cumprimento da medida reintegratória, condicionada ao atendimento das determinações contidas na ADPF nº. 828 e a Resolução nº 510/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). (Doc. 14, p. 2).



    O mandado expedido registrou as seguintes observações:



    Observação 01: A reintegração/manutenção de posse deverá atingir os requeridos elencados na inicial, assim como, todos os demais ocupantes da área, devendo ser cumprida com a devida prudência e cautela, visando garantir a segurança, a integridade, em observância ao estrito cumprimento do dever legal, a fim de viabilizar, sempre que possível, uma desocupação pacífica do imóvel. 



    Observação 02: Deverá o Sr. Oficial de Justiça, no cumprimento da decisão de Reintegração/Manutenção de Posse observar na íntegra as orientações estabelecidas no MANUAL DE DIRETRIZES NACIONAIS PARA EXECUÇÕES DE MANDADOS JUDICIAIS DE MANUTENÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE COLETIVA DA OUVIDORIA AGRÁRIA NACIONAL.



    Observação 03: Deverá o Sr. Oficial de Justiça no cumprimento da decisão de Reintegração/Manutenção de Posse observar ainda as RECOMENDAÇÕES DA RESOLUÇÃO Nº. 10/2018 DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS. 



    Observação 04: Deverá o Sr. Oficial de Justiça, no cumprimento da decisão de Reintegração/Manutenção de Posse observar também as RECOMENDAÇÕES/DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO Nº. 3525/2023-GP DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. 



    Observação 05: Deverá o Sr. Oficial de Justiça, no cumprimento da decisão de Reintegração/Manutenção de Posse observar as RECOMENDAÇÕES/DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA ADPF Nº. 828 do STF (doc. 15, p. 2-3).



    Em análise dos autos, vê-se que a decisão reclamada está alinhada aos parâmetros fixados na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF 828.



    Na base empírica da decisão reclamada consta ter sido determinada, em 10/3/2023, a desocupação voluntária (doc. 4, p. 2), dando início ao cumprimento definitivo da sentença de reintegração.



    Na sequência, determinou-se a atuação da Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado do Pará (doc. 7, p. 2), o qual realizou visita in loco, elaborando relatório técnico (doc. 8).



    Nesse ponto, a participação da Comissão de Conflitos Fundiários do Estado do Pará é incontroversa, conforme item 5 da inicial (doc. 17).



    Há registro de que, antes da expedição do mandado de reintegração de posse, promoveu-se audiência de desocupação em 10/5/2024, com a participação do Ministério Público, da Defensoria Pública e de representantes da Polícia Militar, na qual se deliberou pela adoção de uma série de diligências para a efetivação da reintegração de posse (doc. 12, p. 2-3):



    01- Concessão do prazo de 10 (dez) para a PM/Pa estabelecer a logística e as autorizações internas para cumprimento do ato reintegratório; 



    02- Assim que for realizado o levantamento de campo e, for informado a este juízo a data provável para disponibilidade de efetivo policial para o devido cumprimento do ato processual, deverá ser oficiado ao Ministério Público, Defensoria Pública para querendo acompanhar as ações visando a desocupação da área; 



    03- Expeça-se mandado de reintegração de posse, encaminhando-o, via sistema PJe para a Comarca de Alenquer, para cumprimento pelos Oficiais de Justiça deste Juízo; 



    04- Oficie-se ao INCRA/STM, através da Divisão de Ordenamento da Estrutura Fundiária - Setor de Cartografia, para que disponibilize técnicos para auxiliar na medição da área por ocasião da desocupação; 



    05- Oficie-se a Prefeitura do município de Alenquer deverá disponibilizar no ato do cumprimento da reintegração de posse a infraestrutura necessária para a desocupação, como caminhões e ônibus, e a logística para a remoção das famílias para o local que indicarem, ou local nas proximidades indicadas pelos ocupantes, devendo ser utilizado o bom senso das partes e o atendimento às peculiaridades de cada caso, sendo que os requeridos não poderão ficar acampados nas imediações da propriedade reintegrada, bem como não poderão voltar ao local reintegrado, sob pena de crime de desobediência, sendo que, desde já, FIXO a multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia para cada ocupante que retornar à área reintegrada, sem autorização judicial. 



    06- Fica expressamente proibida a utilização, pela autora, de segurança privada, pessoas armadas, devendo permanecer no local da reintegração somente os Oficiais de Justiça, técnicos designados por este Juízo e policiais militares integrantes do CME, bem como terceiros que estejam dirigindo caminhões para a retirada dos ocupantes e encarregados de auxiliar nos serviços de remoção de materiais, as partes, seus advogados, representantes do STR de Alenquer, auxiliares e servidores da Prefeitura de Alenquer que estiverem prestando auxílio aos trabalhos. Fica proibida, também, a destruição das casas dos ocupantes antes de findada a reintegração. 



    07- Faculto aos REQUERIDOS ou quem lá for encontrado o desfazimento físico de acampamento/residências que porventura se encontrem, se assim desejarem, bem assim a retirada de quaisquer animais semoventes que lá se encontrarem, desde que o façam por ocasião do cumprimento da ordem. 



    08- Oficie-se ao Delegado de Conflitos Agrários para que acompanhe o cumprimento da ordem, no sentido de instaurar imediatamente inquéritos policiais e TCO'S, visando apurar crimes que porventura venham a ocorrer no transcorrer do cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse. 



    09- Oficie-se a Prefeitura Municipal de Alenquer/Pa, para que disponibilize um local para abrigo das famílias, temporariamente, que necessitarem de apoio nas necessidades básicas de alimentação e saúde, bem como providencie um local específico para colocação do material porventura retirado na área a ser desocupada. 



    10- Após a reintegração, a parte autora deverá confeccionar placas informando o número do processo e a data da reintegração. 



    11- Oficie-se à Secretaria de Educação de Alenquer para fornecimento de transporte escolar para auxiliar no trabalho de transporte das crianças e adolescentes do local da reintegração até o local onde forem alojadas. 



    12- Oficie-se ao Conselho Tutelar de Alenquer, para que acompanhe as crianças e adolescentes no momento da reintegração. 



    13- Oficie-se a Secretaria de Saúde de Alenquer para disponibilizar ambulância para acompanhar a ordem de reintegração de posse. 



    14- Os oficiais de justiça deverão informar às partes e seus advogados o local onde poderão, no dia da desocupação, atendê-los para registrar e auxiliar nas suas demandas, no que for as suas atribuições. 



    15- Intime-se a parte requerente para que forneça a infraestrutura e a logística adequada para a força policial, visando a efetividade da sentença de reintegração de posse.



    Dos documentos acostados, em 1º/7/2025, a Polícia Militar comunicou, mediante ofício, que “foi solicitado apoio e informado o cumprimento de Reintegração de Posse da Fazenda Griguellé aos seguintes órgãos: Ministério Público do Pará, Delegacia de Polícia Civil de Alenquer, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Conselho Tutelar, Hospital Santo Antônio e Empresa Equatorial Energia conforme documentos em anexos” (doc. 13, p. 2).



    Lembro que, em regra, não é possível discordar das conclusões fáticas assentadas na base empírica da decisão reclamada, considerando que não se admite análise fático-probatória em reclamação constitucional.



    Nessa mesma linha: 



    EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 24 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. 2. In casu, (a) O reclamante sustenta que o ato reclamado violou o enunciado 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. (b) Solicitadas informações, a Autoridade Reclamada esclareceu que “os elementos trazidos aos autos comprovam a apuração do crédito e sua constituição, conforme preconizado na Súmula Vinculante n° 24 do STF”; (c) Ouvida, a Procuradoria-Geral da República destacou que “a inicial acusatória de fls. 45/73 arrola cerca de 30 autos de infração para alicerçar a pretensão punitiva, individualizando em cada item a data de constituição definitiva dos créditos tributários e da respectiva inscrição em dívida ativa”. (d) Consectariamente, diante da a existência de notícia, nos autos de origem, do lançamento definitivo do tributo, cuja sonegação é imputada ao Reclamante, resta clara a manifesta improcedência da Reclamação. (e) Demais disso, conclusão diversa da relatada pela Autoridade Reclamada, cujas informações são revestidas de presunção de veracidade, demandaria o indevido incursionamento na moldura fático-probatória delineada nos autos, inviável em sede de Reclamação. Precedentes. 3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental (Rcl 35.563 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2/12/2019 – grifei).



     



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NAS ADPF’S 395/DF E 444/DF. INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONDUÇÃO COERCITIVA PARA INTERROGATÓRIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No caso em análise, alega o reclamante a não observância do precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPFs 395 e 444, os quais trataram especificamente da inconstitucionalidade da condução coercitiva de investigados ou réus para interrogatório. 2. Das informações prestadas pela autoridade reclamada – que são dotadas de presunção juris tantum de veracidade –, evidencia-se a inexistência de afronta ao paradigma, pois a autoridade reclamada apenas deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão, sem realizar condução coercitiva para interrogatório, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação. 3. Ademais, a pretensão da defesa de reconhecimento da “nulidade da apreensão de bens, valores e documentos encontrados na residência do investigado”, além de ser completamente estranha à hipótese de cabimento, possui nítido propósito de substituir a via recursal própria, o que não é admitido por esta Suprema Corte, tendo em vista que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual. Precedentes. 4. Para dissentir das premissas fáticas estabelecidas pela autoridade reclamada e acolher os pleitos da parte reclamante, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 73.664 AgR/RO, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21/2/2025).



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 61.544 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023; e Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015).



     



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, DJe 18/12/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator